Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA, DANO QUALIFICADO, DESOBEDIÊNCIA E TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA EM DETERMINADOS LOCAIS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados aos pacientes, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva dos pacientes, acusados pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de faca, sendo um deles também acusado de dano qualificado, desobediência e trafegar em velocidade incompatível com a segurança de determinados locais, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, decorrente da gravidade concreta do crime e das circunstâncias de sua prática, o que revela a periculosidade dos pacientes e demanda maior rigor do Estado, a fim de inibi-los da prática de novos delitos.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.